Tribunal: TJDFT
Processo: 0720014-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720014-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Frustrada a tentativa de intimação pessoal do interessado Sérgio Carvalho de Almeida (ID 36675706), nomeio a Defensoria Pública para patrociná-lo nos presentes autos, a quem os autos deverão ser encaminhados para apresentação de resposta à presente reclamação criminal, ficando resguardado o direito de constituição de advogado particular a qualquer tempo. Apresentada a reposta do interessado e prestadas as informações da autoridade reclamada, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator